Tribunal: TCU
Processo: 021.746/2017-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedidos de reexame interpostos contra acórdão que multas aos recorrentes em processo de auditoria sobre procedimentos de aquisição de medicamentos, com recursos do Ministério da Saúde.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Relatório de Auditoria de Conformidade, nos quais são apreciados Pedidos de Reexame interpostos contra o Acórdão 2162/2019-TCU-Plenário , por meio do qual foram aplicadas multas aos ora recorrentes em razão de irregularidades em procedimentos de aquisição de medicamentos com recursos federais; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos art. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, e art. 286 do Regimento Interno/TCU, conhecer dos recursos para, no mérito: 9.1.1. dar provimento ao Pedido de Reexame interposto por Luís Henrique Soares de Oliveira, de modo a excluí-lo da relação processual, tornando sem efeito a multa que lhe foi aplicada (subitens 9.3 e 9.3.6 da deliberação recorrida); 9.1.2. negar provimento aos Pedidos de Reexame interpostos por Carlos Magnus Ribeiro Filho e Josimar Custódio Ferreira; 9.2. dar ciência da presente deliberação aos recorrentes e aos interessados.